Tribunal: TCU
Processo: 035.883/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1513/2020-TCU-Plenário Vistos, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por New Version Desenvolvimento de Sistemas Ltda. contra o Acórdão 260/2020-TCU-Plenário , Considerando que a recorrente não figura nos autos como responsável nem como interessada, de modo que não é considerada como parte no processo e, sendo assim, não pode praticar atos processuais (arts. 144, §§1o e 2o, e 145, caput , do Regimento Interno/TCU); Considerando que, nos termos do art. 282 do Regimento Interno/TCU, "cabe ao interessado demonstrar, na peça recursal, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo, nos termos do § 1o do art. 146, devendo a questão ser avaliada no juízo de admissibilidade"; Considerando que a interessada não demonstrou em seu pedido, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame interposto por New Version Desenvolvimento de Sistemas Ltda., em razão da ausência de legitimidade recursal, nos termos do art. 48 da Lei 8443/1992 e arts. 144, §§1o e 2o, 145, caput , 146 e 282 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos; em dar ciência desta decisão à recorrente e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 035.883/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 036.423/2019-0 (DENÚNCIA) 1.2. Recorrente: New Version Desenvolvimento de Sistemas Ltda (19.470.305/0001-95) 1.3. Interessados: Secretaria de Economia e Finanças do Exército (00.394.452/0284-58); Valerio Stumpf Trindade (XXX.291.027-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Secretaria de Economia e Finanças do Exército 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.9. Representação legal: Eliane Saldan (20664/OAB-DF) e outros, representando Valerio Stumpf Trindade; Fernanda Cristina Meira Lobo Bonfim de Araujo (28555/OAB-BA), representando New Version Desenvolvimento de Sistemas Ltda; Marcelo José Ciscato (24.654/OAB-PR) e outros, representando Expressocard Administradora de Cartoes S/a. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.